Tribunal: TJMT
Processo: 35270-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640626-2 / 2020
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80352700220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80352700220198110001
Requerente: JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
Conta Judicial 4100107149733
Valor: R$ 4.965,84 (quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizado: NATALIA BISELLI CORDEIRO
CPF/CNPJ: 946.623.802-78
Data de Emissão: 10/09/2020
Titular Conta NATALIA BISELLI CORDEIRO
CPF/CNPJ Titular Conta 946.623.802-78
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3017 00101966 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 10/09/2020 17:57